Tribunal: TJSP
Processo: 1079740-93.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pleito de cancelamento da comunicação de venda de veículo junto ao DETRAN – Admissibilidade – Com o cancelamento do negócio jurídico (venda/compra) a retirada da anotação de comunicação de venda é imperiosa – Precedentes desta Eg. Corte de Justiça – Concessão da ordem mantida – Remessa necessária desacolhida.